Tribunal: STF
Processo: Rcl 67363
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho do Município de São Leopoldo, nos autos do Processo n° 0020873-53.2023.5.04.0333, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e aos julgados na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931.



    O Município de São Leopoldo defende que, nos autos em referência, lhe foi atribuída responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, “sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórias juntados com a peça de defesa”.



    No ponto, argumenta que



    “acostou extensa documentação junto a sua peça de defesa, e, em nenhum momento o magistrado sequer faz menção a qualquer dos documentos juntados, o que nos faz concluir que os fundamentos de julgamento encontra-se ‘automatizados’. Ou seja, havendo ente público na relação (polo passivo) a condenação é iminente, sob o fundamento muitas vezes, de que não importa a documentação fiscalizatória apresentada, a fiscalização do ente público não se mostrou eficiente, razão pela qual merece o mesmo ser condenado.” (sic)



    O Município de São Leopoldo requer que seja julgada procedente a reclamação, “para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020873-53.2023.5.04.0333, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho de interesse do ato reclamado:



    “Pois bem. 



    O contrato de ID 5863f34 atesta que o 2º réu contratou a 1ª ré “para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinquenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem (...)” em 06/11/2019, sendo a reclamante admitida pela 1ª ré para prestar tais serviços como auxiliar de limpeza. 



    Restou configurado, assim, o instituto da terceirização. 



    No presente caso, incide à espécie o art. 5º-A, §5º, da Lei 6.019/74, o qual estabelece que "a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços (...)" 



    Dito isso, refiro que não há negativa por parte do 2º réu quanto à alegação de prestação de serviços da autora em seu favor, motivo pelo qual concluo que esta prestou serviços em favor daquele, tendo o Município auferido benefício com o trabalho da autora. 



    Cito, por oportuno, que a contratação da primeira ré pelo segundo reclamado por meio de procedimento licitatório não isenta o ente público da responsabilização subsidiária pelas obrigações trabalhistas atinentes ao contrato, pois embora tal fato afaste a culpa na modalidade in eligendo, restou configurada a culpa in vigilando, haja vista que este não comprovou de forma robusta ter fiscalizado de forma efetiva e profícua a prestadora de serviços no tocante ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas.



    Nesse sentido, conquanto tenha juntado ao feito documentos que atestam o envio de notificações e aplicação de penalidades à primeira reclamada pelo descumprimento de obrigações decorrentes do contrato (IDs cfa7fd4 e seguintes), o 2º réu não demonstrou ter fiscalizado o pacto de forma efetiva, nos termos dos artigos 58, III, 67 e 76, da Lei nº 8.666/93.



    (...)



    Releva mencionar, ainda, que a cláusula “5.2.4” do contrato firmado entre os reclamados (fl. 300) prevê, expressamente, como obrigação da contratante, “comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço” (grifei), o que notadamente não foi observado pelo segundo réu, mormente em se considerando a quantidade imensa de reclamações trabalhistas ajuizadas em face dos réus junto a este Juízo com a mesma matéria. 



    Além disso, entendo que houve conduta negligente do ente público ao não tomar as providências cabíveis ante a reiterada condenação dos réus em Juízo, ressaltando-se que a cláusula “6.2.19” do contrato de prestação de serviços (fl. 302) prevê que “enseja rescisão contratual, qualquer obrigação não cumprida pela da empresa contratada decorrente de: Reclamatória Trabalhista onde a Prefeitura Municipal venha a ser responsabilizada” (grifei), ao passo que o contrato firmado entre os reclamados somente foi rescindido em 25/08/2022 (vide ID f59ff77 - Págs. 24/25). 



    Tais fatos são suficientes para que se configure a culpa do Município na fiscalização do contrato, e a consequente responsabilização subsidiária do tomador de serviços, a qual ora reconheço” (grifei) (e-Doc 5, p. 5)



    Na hipótese de existir paradigma vinculante no STF na sistemática da repercussão geral (ainda que coexistente paradigma sobre idêntica temática em controle concentrado), entendo que a jurisdição em sede recursal ordinária da Justiça do Trabalho - com atribuição para revisitar fatos e provas do caso concreto, a fim de concretizar o Tema nº 246 RG e a ADC nº 16 - deve ter sido esgotada.



    Nessas circunstâncias, o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, estando justificado quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    No caso, sendo a reclamação constitucional usada para questionar decisão de primeira instância, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a reclamação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24)



    Outrossim, o debate proposto nesta reclamatória se circunscreve ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente